Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PROCESSO: 0707138-73.2021.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Reporto-me à impugnação oferecida pelo Distrito Federal (IDs 28199160; 28199161; 28199162 e 28199163). Levando-se em consideração o inexpressivo excesso de execução alegado pela Fazenda Pública (R$ 104,94), e em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se o credor a se manifestar sobre a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias. Esclareço, desde logo, que havendo concordância manifesta do credor com o excesso alegado, determino a d. Secretaria que expeça ofício requisitório, nos termos do inc. II, §3o, art. 535, CPC. No caso de eventual discordância, encaminhem-se os autos à d. Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos devidos. P. I. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa Relator